Tribunal: TJSP
Processo: 1002234-79.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Gratuidade. Análise dos documentos. Hipossuficiência comprovada. Benesse concedida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sendo o julgador o destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda. Mérito. Venda de imóvel em duplicidade. Autor, primeiro adquirente,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Gratuidade. Análise dos documentos. Hipossuficiência comprovada. Benesse concedida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sendo o julgador o destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda. Mérito. Venda de imóvel em duplicidade. Autor, primeiro adquirente, que deixou de promover o registro do instrumento particular de compra e venda e comprovar o pagamento do preço. Terceira adquirente de boa-fé que não tinha ciência da primeira alienação e promoveu o registro da escritura de compra e venda. Prevalência do segundo contrato. Autora que poderá pleitear, em via própria, eventuais perdas e danos. Sentença reformada. Readequação das verbas de sucumbência. Recurso parcialmente provido.